Tribunal: TJBA
Processo: 8009106-79.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009106-79.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUDOXIA CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. APELO DO AUTOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PSICOPEDAGOGO, FONOAUDIÓLOGO E MUSICOTERAPEUTA. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009106-79.2021.8.05.0103
, em que figura como apelantes e apelados a
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
J.E.C.V. representado por EUDOXIA CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR SEGUIMENTO
ao apelo da
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
J.E.C.V.
representado por
EUDOXIA CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,